Tribunal: TJDFT
Processo: 0729169-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE SALDOS DO PASEP. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, I, e 485, I, do Código de Processo Civil, em ação revisional de saldos do PASEP ajuizada em face do Banco do Brasil S.A. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para que a parte autora especificasse o valor do pedido, o que não foi atendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito em razão do não atendimento à determinação judicial de emenda da petição inicial, especialmente quanto à exigência de especificação do valor do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 321, parágrafo único, do CPC impõe ao autor o dever de cumprir a determinação judicial de emenda, sob pena de indeferimento da petição inicial, caso não sejam supridas irregularidades que dificultem o julgamento de mérito.
4. O art. 330, IV, do CPC autoriza o indeferimento da petição inicial quando não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321, confirmando a necessidade de colaboração da parte autora para o regular desenvolvimento do processo.
5. A inércia da parte autora diante de ordem expressa para especificar o valor da condenação caracteriza desobediência à determinação judicial, configurando hipótese de indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, I, do CPC.
6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de manter a sentença terminativa quando demonstrado o não atendimento ao comando judicial de emenda, como nos precedentes: Acórdão 1955606, 0714433-56.2024.8.07.0001 e Acórdão 1952489, 0705138-77.2024.8.07.0006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inércia da parte autora em cumprir determinação de emenda à petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. O cumprimento das exigências do art. 321 do CPC constitui pressuposto indispensável para o regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, I e IV; 485, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1955606, 0714433-56.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 10.12.2024, DJe 20.12.2024; TJDFT, Acórdão 1952489, 0705138-77.2024.8.07.0006, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 20.12.2024.